Tribunal: STF
Processo: RE 1339009
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A controvérsia não consiste no julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão pelo Tribunal de Contas, sendo inaplicável o Tema 445 da Repercussão Geral. 



    3. O acórdão recorrido deu parcial provimento à remessa necessária, apenas para declarar indevido o recebimento pela impetrante, ora recorrente, da VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/1990 em seus proventos de aposentadoria, tendo em vista que, conforme a orientação firmada pelo Tribunal de Contas da União na Decisão 1.545/2002, a servidora não poderia receber os dois tipos de vantagens (VPNI do artigo 62-A da Lei 8.112/90, e VPNI do item 8.2.4 da decisão nº 1.545/2002 do TCU), além do que essa verba foi substituída automaticamente por outro tipo de vantagem pessoal, não acarretando assim qualquer prejuízo para servidora aposentada.



    4. Consignou, ainda, que a anulação promovida pela Administração Pública de rubrica (VPNI) paga nos proventos de aposentadoria da servidora se deu por meio de regular processo administrativo em que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. Por fim, decidiu que não há que se falar em ressarcimento ao erário dos valores indevidamente pagos, uma vez que a servidora atuou de boa fé. 



    5. O aresto combatido está em consonância com o Tema 41 da repercussão geral (RE 563965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), no qual se debateu acerca do direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, tendo sido fixada a seguinte tese: “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.



    6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.